Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723771-23.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATAN ROCHA MOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por NATAN ROCHA MOURA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na publicação do Edital no 21/2025 - SEAGRI, pelo qual foi retificado o Edital de Abertura no 01/2022, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, a fim de alterar a alínea “b” do subitem 20.1.1 e estabelecer que as vagas para provimento imediato, não abrangidas pelo percentual previsto para preenchimento em até 12 (doze) meses, deverão ser preenchidas durante a validade do certame. O impetrante postulou a concessão de medida liminar, para o fim de suspender os efeitos do Edital no 21/2025- SEAGRI, garantindo-lhe a nomeação no prazo previsto originariamente no edital de abertura do concurso público. A título de provimento definitivo, pleiteou a concessão da segurança, com a consequente confirmação da tutela vindicada em caráter liminar. A medida liminar foi indeferida, consoante a decisão exarada no ID 73132622. Inconformado, o impetrante interpôs agravo interno (ID 73193004), reeditando a argumentação vertida na inicial a respeito da impossibilidade de alteração do edital de abertura do certame em relação aos prazos para convocação dos candidatos aprovados. Destaca, ademais, não haver sido apresentada qualquer justificativa para a prorrogação do prazo de nomeação. Ao final, o agravante pleiteia a retratação da decisão recorrida e, em caráter subsidiário, a submissão do recurso à análise do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e concedida a medida liminar vindicada na inicial. Posteriormente, o impetrante postulou a juntada de documentos e de reportagens com a finalidade de demonstrar a necessidade de nomeação de servidores no âmbito da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI-DF), diante da decretação de estado de emergência zoossanitária decorrente da ameaça de disseminação da gripe aviária. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, não se observa presente circunstância apta a justificar a retratação em relação ao indeferimento da medida liminar vindicada na inicial do mandado de segurança. Conforme destacado na decisão denegatória da medida liminar, o edital do certame autoriza a alteração das datas limites para convocação de candidatos, desde que haja necessidade de adequação às condições econômicas e financeiras da Administração Pública (item 20.1.2). Nesse contexto, ao estabelecer que as vagas destinadas ao provimento imediato — excetuadas aquelas abrangidas pelo percentual previsto para preenchimento em até 12 (doze) meses — deverão ser preenchidas durante o prazo de validade do certame, a autoridade apontada como coatora não afrontou, em juízo preliminar, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco se verificam indícios de abuso de direito ou manifesta ilegalidade. Vê-se, portanto, que há necessidade de manifestação da autoridade apontada como coatora a respeito da pretensão deduzida na inicial do mandado de segurança, em especial para que informe os motivos que ensejaram a alteração da regra de convocação originalmente prevista no item 20.1.1 do edital do concurso público. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de reconsideração formulado no agravo interno interposto no ID 73193004. Por conseguinte, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma determinada no ID 73132622. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 12:02:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora